Tribunal: TJPA
Processo: 0037880-10.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037880-10.2015.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL VIDA MAMARAY LTDA, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., HOSPITAL VIDA MAMARAY LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CILINDROS, FORNECIMENTO DE GASES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. COBRANÇA QUE SE EMBASA EM NOTAS FISCAIS. AS NOTAS FISCAIS ASSINADAS TORNAM INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO E O DEVER DE PAGAMENTO. EMBORA NÃO ASSINADAS AS NOTAS FISCAIS COM VÍNCULO COM A RELAÇÃO CONTRATUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES TAMBÉM SÃO DEVIDAS. COM RELAÇÃO AS NOTAS FICAIS NÃO ASSINADAS, ILEGÍVEIS OU QUE NÃO APRESENTAM CORRESPONDÊNCIA COM O CONTRATO NÃO PODEM SER RECONHECIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS, PARA AFASTAR A COBRANÇA DAS NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS E QUE NÃO POSSUEM VINCULAÇÃO COM OS DOIS CONTRATOS JUNTADOS NOS AUTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0037880-10.2015.8.14.0301

AGRAVANTE:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADA: HOSPITAL VIDA MAMARAY LTDA

DECISÃO AGRAVADA ID 3226532

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
contra decisão monocrática de minha lavra (ID 3226532), que nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada em face de
HOSPITAL VIDA MAMARAY LTDA
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação desta última, conforme ementa que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO. LOCAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CILINDROS, FORNECIMENTO DE GASES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. COBRANÇA QUE SE EMBASA EM NOTAS FISCAIS. AS NOTAS FISCAIS ASSINADAS TORNAM INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO E O DEVER DE PAGAMENTO. EMBORA NÃO ASSINADAS AS NOTAS FISCAIS COM VÍNCULO COM A RELAÇÃO CONTRATUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES TAMBÉM SÃO DEVIDAS. COM RELAÇÃO AS NOTAS FICAIS NÃO ASSINADAS, ILEGÍVEIS OU QUE NÃO APRESENTAM CORRESPONDÊNCIA COM O CONTRATO NÃO PODEM SER RECONHECIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS, PARA AFASTAR A COBRANÇA DAS NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS E QUE NÃO POSSUEM VINCULAÇÃO COM OS DOIS CONTRATOS JUNTADOS NOS AUTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Contra esta decisão, sobreveio recurso de Embargos de Declaração, que foi improvido com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Em suas razões (Num. 10323358), requer o agravante a reforma da decisão monocrática dizendo que as notas ficais são parte do contrato juntado aos autos nos Ids. Num. 2319459 - Pág. 8/16, Num. 2319458 - Pág. 40/Num. 2319459 - Pág. 7.

Alega que os contratos possuem uma série de variações, motivo pelo qual os valores das notas não refletem os valores estipulados nos pactos.

Argumenta que as notas fiscais mesmo que não assinadas servem de subsídio para a ação monitória e que as notas constantes do processo são eletrônicas e se desgastaram com o tempo.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja dado procedência à ação monitória.

Contrarrazões apresentadas no Id. Num. 10641031, requerendo o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Trata-se de recurso de agravo interno em apelação interposto por interposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. contra decisão monocrática de minha lavra (ID 3226532), que deu parcial provimento ao recurso de Apelação.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Quanto a arguição de reforma da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, tenho que tal argumento não merece acolhida, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso a mesma possibilidade de decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência Dos Tribunais pátrios a cerca do tema em apreço.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra. Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração. V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido, nos termos relatados pela Desª. Relatora. (2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Diante do exposto, descabe a pretensão recursal de reforma da decisão por ter sido a Apelação julgada monocraticamente, nos termos do entendimento jurisprudencial esposado.

Desta forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A ação monitória constitui procedimento especial a possibilitar a cobrança de dívida amparada em prova escrita, onde, a princípio, desnecessária a demonstração da origem do débito, desde que presentes os requisitos do art. 700 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso em apreço, insurge-se a agravante com relação as notas fiscais juntadas aos autos, que em seu entendimento, mesmo sem assinatura de recebimento dos produtos nelas contidos, teriam validade para propositura de ação monitória.

A demanda foi instruída com dois contratos, a saber:

O primeiro no Id.
Num. 2319459 - Pág. 8/16 (2005)
em que o HOSPITAL VIDA MAMARAY LTDA contratou a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. para a locação do equipamento listado no Id. Num. 2319459 - Pág. 8, assistência técnica, bem como o fornecimento de gases, pelo prazo de 60 meses (5 anos).

E, o segundo no ID. Num. 2319458 - Pág. 40/Num. 2319459 - Pág. 7 (2015) em que o HOSPITAL VIDA MAMARAY LTDA contratou a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. para a locação do equipamento listado no Id. Num. 2319459 - Pág. 6 e , bem como quando cabíveis a assistência técnica, pelo prazo de 60 meses (5 anos).

No referido pacto constou que o valor do aluguel do equipamento seria de R$ 5.370,00 mensais, bem como que haveriam 5 visitas anuais para assistência técnica do equipamento mediante a contraprestação de R$ 500,00.

Nesta avença a WHITE MARTINS comprova que o equipamento locado foi entregue ao hospital agravado (Num. 2319459 - Pág. 7 – 06 de maio de 2015) e não foram devolvidos por este.

A controvérsia se limita sobre a locação de equipamento, a prestação dos serviços assistência dos equipamentos e o fornecimento de gases.

Por oportuno, destaco lição doutrinária:

7. Conceito de Prova Escrita. O legislador não definiu o conceito de prova escrita, apenas consignando que ela pode consistir em prova oral documentada, tomada em procedimento assecuratório de prova, nos termos do art. 381, CPC (art. 700, § 1º, CPC). O conceito de prova escrita, à semelhança do que ocorre com outros conceitos fundamentais para o direito processual civil, é um conceito eminentemente doutrinário-jurisprudencial. Contudo, para que a doutrina e a jurisprudência possam conceituar prova escrita, é preciso que fique claro o motivo que levou o legislador a condicionar o uso da ação monitória à presença desta prova. O objetivo da ação monitória é permitir ao credor um acesso mais rápido à execução forçada, o que somente ocorrerá se o devedor não apresentar embargos ao mandado.
Parte-se da premissa de que, havendo prova escrita capaz de demonstrar a probabilidade do direito, o devedor poderá preferir cumprir o mandado a correr o risco de perder a demanda e ter que pagar custas e honorários de advogado
. (...). Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a
PROVA ESCRITA NECESSITA FORNECER AO JUIZ APENAS
CERTO GRAU DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO ALEGADO EM JUÍZ
O
.
Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.
(...). [Código de processo civil comentado, (livro eletrônico) / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018]

O agravante se insurge aduzindo que o julgamento monocrático que considerou as notas fiscais juntadas no Id. Num. 2319458 - Pág. 14/15, Num. 2319458 - Pág. 17/19, Num. 2319458 - Pág. 27,
ilegíveis e, por isso, não poderiam servir para embasar a condenação.

Nesse sentido, colaciono julgado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. I. Legitimidade da embargante RGE, não verificada, ante a ausência prova de existência de relação jurídica entre as partes. II.
Os documentos acostados pela embargada, além de estarem ilegíveis, não apresentam identificação/assinatura que vincule a empresa RCL, não servindo como prova para a existência do débito.

III. O ônus da prova referente as assinaturas nas notas fiscais caberia a embargada, do qual esta não se desincumbiu. Afastada a condenação da RCL ao pagamento dos valores referentes a estas notas. IV. Honorários sucumbenciais redimensionados e majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA E DERAM RPOVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE RCL. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70077949014, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 23-08-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. DOCUMENTO ILEGÍVEL. MEIO DE PROVA INSUFICIENTE. 1
. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 2. Verificando-se que os documentos acostados pelo réu são ilegíveis, de modo que não há prova apta a desconstituir o direito do autor, deve ser acolhida a pretensão autoral. 3. Apelo não provido
.

(TJ-DF 07098807620188070000 DF 0709880-76.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O agravante aduz que não deu causa à questão de serem as notas ilegíveis e que tal fato ocorreu pelo decurso do tempo e a digitalização.

Ocorre que o ônus da prova é do Agravante em comprovar a sua tese, bem como de comprovar a veracidade de suas alegações. Assim, se o agravante entende que a nota fiscal é eletrônica e pode ser acessada pela internet deveria ter juntado aos autos, como forma de provar a veracidade de suas informações. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. DOCUMENTO ILEGÍVEL. MEIO DE PROVA INSUFICIENTE. 1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 2.
Verificando-se que os documentos acostados pelo réu são ilegíveis, de modo que não há prova apta a desconstituir o direito do autor, deve ser acolhida a pretensão autoral.
3. Apelo não provido.

(TJ-DF 07098807620188070000 DF 0709880-76.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA PELO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, I, DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. APELO DO BANCO AUTOR. CREDOR QUE, MESMO INTIMADO A EMENDAR A INICIAL EM DUAS OCASIÕES, APRESENTOU OS MESMOS DOCUMENTOS ILEGÍVEIS ACOSTADOS NA EXORDIAL.
Havendo documentos ilegíveis, que impedem a análise do seu teor, a manutenção da decisão que extinguiu o feito, ante a desídia da parte em regularizá-los, é medida que se impõe
. APELO NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03002282220158240004 Araranguá 0300228-22.2015.8.24.0004, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Com relação das relação as notas fiscais juntadas no Id. Num. 2319458 - Pág. 2/3, Num. 2319458 - Pág. 5, Num. 2319458 - Pág. 8, Num. 2319458 - Pág. 9/10, Num. 2319458 - Pág. 12/13, Num. 2319458 - Pág. 16, Num. 2319458 - Pág. 20/24 embora se referirem a prestação de serviços de assistência técnica preventiva básica,
não estão assinados e os valores (R$ 454,76, R$ 478, 73) não correspondem ao previsto nos dois contratos juntados aos autos, o que afasta a certeza exigida na ação monitória.

Especificamente no caso dos autos, entendo que as notas ficais não assinadas, necessitam de prova da entrega dos produtos ou da prestação de serviço, o que não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual não podem ser consideradas documentos hábeis a instruir ação monitória.

Nesse sentido, trago precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES DE "EXISTÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO" E DE "AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS" - REJEIÇÃO - NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO DEVEDOR - VALIDADE - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DA EFETIVA ENTREGA DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. O não enquadramento da pessoa jurídica na definição de consumidor final afasta a configuração da relação consumerista, sendo inaplicáveis as disposições protetivas da Lei n.º 8.079/90. A nota fiscal, mesmo sem assinatura do devedor, pode constituir prova hábil para instruir a ação monitória, mas somente quando associada a outros documentos constantes dos autos que demonstrem a efetiva entrega de mercadoria ou prestação de serviço.

(TJ-MG - AC: 10693120064243001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019)

DISPOSITIVO

Diante do Exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo interno,
para manter a decisão monocrática na íntegra, pelos fundamentos ao norte expostos.

À Secretaria para as providências.

INT.

Belém, data consoante registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2023